Tribunal: CARF
Processo: 18239.002182/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DISCRIMINAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do contribuinte, autoriza a dedução. Entretanto, as despesas são dedutíveis somente no ano-calendário em que são pagas.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002182/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.811 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
GRACE VIVIAN SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DISCRIMINAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e
idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do
contribuinte, autoriza a dedução. Entretanto, as despesas são dedutíveis
somente no ano-calendário em que são pagas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002182/2009-71
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.811 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002182/2009-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DEFIS/RJ tendo
por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo interessado
em epígrafe referente ao Exercício de 2006 – Ano-Calendário 2005, foi emitida, em
30/03/2009, a Notificação de Lançamento no 2006/607450885594072 (fl. 03/06),
para exigência do crédito
tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar – cód. DARF 2904 . R$ 1.856,25
Multa de ofício ........................................................................................ R$ 1.392,18
Juros de mora (calculados até 31/03/2009) .......................................... R$ 650,24
TOTAL .................................................................................................... R$ 3.898,67
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04), parte
integrante da referida notificação, foi apurada dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 6.750,00, conforme se transcreve:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 6.750,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a’, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa de R$ 6.750,00, sendo R$ 1.755,87 Unimed-Rio sem comprovação e R$ 8.340,00
recibo único, genérico, sem discriminação do número de sessões efetuadas, sem o
beneficiário dos serviços.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 07/04/2009 (cópia do A.R. – fl. 28),
apresentou o interessado em 06/05/2009 (fl. 02) a impugnação de fl. 02, juntamente com
os documentos de fl. 03/21, por meio da qual solicita o cancelamento do débito fiscal,
uma vez que os recibos juntados, devidamente preenchidos, comprovam as despesas
médicas glosadas. Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento Consulta
ao Site do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (fl. 36).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS

MÉDICAS.

COMPROVAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO

DO
BENEFICIÁRIO.
Somente são passíveis de dedução, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas relativas ao contribuinte e seus
dependentes que estejam devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos
que possuam os requisitos exigidos na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.811 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002182/2009-71

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Em anexo cópia dos recibos e a declaração do prestador de serviço onde o
mesmo atesta o real beneficiário da prestação dos serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Delimitação do objeto da lide
Resta a ser discutida na presente lide, a questão da dedução do valor de R$
8.340,00, referentes à prestação de serviços pela psicóloga Marly Mattos Lages.
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção do alegado pela contribuinte, da seguinte forma,
grifo nosso:
O interessado, em sua impugnação, apresenta às fl. 10/21 recibos emitidos pela
psicóloga Marly Mattos Lages, totalizando o montante de R$ 6.750,00, conforme a
seguir se relaciona:
(...)
Ressalte-se que a psicóloga está devidamente registrada no CRP-RJ (Conselho
Regional de Psicologia do Rio de Janeiro), conforme consulta ao site do referido
Conselho (fl. 36).
Examinando-se os recibos, verifica-se que contêm, além da data de emissão e do valor
pago, o nome, endereço, CPF e assinatura do profissional de saúde, a natureza
da prestação dos serviços e o nome de quem efetuou o pagamento, no caso a própria
contribuinte.
Contudo, não há a identificação do beneficiário dos serviços.
Portanto, uma vez que a falta da identificação do beneficiário do serviço impede que se
admita a dedução e foi um dos motivos que ensejou a glosa em questão, mantém-se a
referida glosa no valor de R$ 6.750,00.
No recurso a contribuinte junta o documento de fl. 54 como prova do que alega.
Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor
fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso (fl. 54), uma
declaração onde constam descritas as quantidades de sessões mensais e o beneficiário do serviço.
No documento consta que os serviços foram prestados na ano calendário de 2013, no valor total
de R$ 8.340,00, tendo como beneficiária a própria recorrente.
Desta forma, resta comprovado que a beneficiária dos serviços de sessões
psicoterápicas é própria recorrente.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.811 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002182/2009-71

Portanto, deve ser restaurada a dedução de R$ 6.750,00, referentes a despesas
médicas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original